Tribunal: TJDFT
Processo: 0748817-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748817-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: GEISA CAVALCANTE DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de “efeito ativo suspensivo” interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME em face da decisão ID origem 175562621, proferida pelo Juízo Vara Cível do Paranoá nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702414-41.2017.8.07.0008, movido por GEISA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da requerida, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos seguintes termos: O executado formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. [...] No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. [...] O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante alega que não foi intimada pessoalmente da decisão ID origem 170123400, na qual foi determinada a penhora do seu faturamento, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem ainda os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Assevera que possui bens penhoráveis, o que impede a constrição em voga, nos termos do art. 805 do CPC, tendo indicado a Cota 8 do Apartamento n. 105, situado no Bloco B do Edifício CAIS, Caldas Novas/GO, pois cobriria o valor em execução. Sustenta, ainda, que o percentual arbitrado é exorbitante e coloca em risco o desenvolvimento regular das suas atividades. Aduz, por fim, que [...] cedeu em caráter fiduciário, a uma companhia securitizadora, todos os direitos creditórios dos instrumentos de compra e venda de suas unidades imobiliárias, gerando a impenhorabilidade do faturamento da empresa, haja vista que os recursos mantidos nas contas objeto de penhora, ainda que nominalmente em favor da empresa RMEX, não lhe pertencem, já que cedidos a terceiros para fazer lastro à emissão de debêntures. Ademais, referida penhora prejudica sobremaneira o fomento ao mercado imobiliário tendo em vista que a requerida captou recursos com investidores e pagou a emissora original das debêntures, permitindo o seguimento dos empreendimentos imobiliários, ficando, em contrapartida, com os créditos decorrentes das vendas dos empreendimentos imobiliários, remunerando os investidores que fizeram os desembolsos para subscrever os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI ́s). Assim, o valor do faturamento penhorado não pertence a empresa ré, pois vinculados a escrow account (contas de garantia ou conta-caução), firmada entre as partes como garantia para a emissão de debêntures. Nessa modalidade de garantia, uma das partes cede fiduciariamente todos os recebíveis em favor da outra, em troca do valor inicialmente aportado. [...] Ao final, a agravante requer, em suma, o deferimento de “efeito ativo suspensivo”, para que seja determinado o sobrestamento da ordem de constrição até o julgamento do presente recurso; e, no mérito, o seu provimento para anular a decisão recorrida ou reformá-la, de modo a substituir a penhora do faturamento pela penhora da Cota 8 do Apartamento n. 105, situado no Bloco B do Edifício CAIS, Caldas Novas/GO. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Primeiramente, ao contrário afirmado pela agravante, a penhora não foi determinada na decisão ID origem 170123400, na qual o Juízo de 1o Grau se limitou a ordenar a intimação da ora agravada “[...] para anexar aos autos planilha atualizada do débito, bem como endereço de intimação da executada acerca do pedido de penhora do faturamento. Prazo: 05 (cinco) dias.”. A constrição e a intimação da agravante foram determinadas na decisão ID origem 175562621, ora combatida, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nem aos arts. 9o e 10 do CPC. Superado esse ponto, passo a avaliar a possibilidade de promoção da penhora de percentual de faturamento de empresa. Sobre o tema, o CPC estabelece o seguinte: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [...] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifou-se). Assim, além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, o caráter residual da constrição foi ratificado no art. 866, caput, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2234697 RS 2022/0336330-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PENHORA. MONTANTE. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes à devedora ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para solver o débito. Em outras palavras, a penhora do montante do faturamento consiste em medida excepcional, que somente pode ser admitida após a tentativa de arresto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1726924, 07202541520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Para avaliar se a hipótese em apreço se amolda à legislação e aos precedentes, mister traçar um breve histórico do processo de origem. No dia 26/11/2020, o Juízo de 1o Grau recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença e determinou a intimação da agravante para pagamento do débito – que, na época, somava R$ 22.899,52 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) – em até 15 (quinze) dias úteis (decisão ID origem 78152836). Diante do não pagamento voluntário, em fevereiro de 2021, foram determinadas buscas por ativos financeiros via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (decisão ID origem 83163466), Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD (decisão ID origem 83545619). A única que teve resultado positivo foi a do RENAJUD, que redundou na restrição de 4 (quatro) veículos (decisão ID origem 97623982, datada de 15/7/2021, documento ID origem 97623984, decisão ID origem 111518136, documento ID origem 111518137). No dia 29/6/2021, o Juízo deferiu o pedido de penhora do Apartamento n. 408-D, situado no Condomínio denominado "Encontro das Águas Thermas Resort", Bloco D, 3o pavimento do Edifício Porto, na cidade de Caldas Novas/GO – na qual se situa a sede da agravante – e determinou a expedição de carta precatória para que o Juízo daquela Comarca procedesse à constrição e à avaliação do bem (decisão ID origem 95929137 e termo ID origem 96479668) – o Juízo de 1o Grau ainda aguarda o cumprimento da carta. Em 23/11/2022, o Juízo deferiu nova pesquisa por bens no SISBAJUD, da qual não resultou nenhum bloqueio (decisões IDs origem 143439577 e 143779422 e documento ID origem 143779426). No dia 19/10/2023, o Juízo deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da agravante, até a quitação do débito (decisão ID origem 175562621). Ao avaliar esses registros, ao menos nessa fase de cognição superficial, entendo que a agravante não teve uma postura colaborativa, pois não indicou patrimônio para a satisfação da dívida. Nesse ponto, aliás, sobreleva registrar que a agravante não comprovou a propriedade da Cota 8 do Apartamento n. 105, situado no Bloco B do Edifício CAIS, Caldas Novas/GO nem a cessão dos direitos creditórios dos instrumentos de compra e venda de suas unidades imobiliárias para terceiro – muito menos que esse evento a inibiria a auferir qualquer faturamento. Por outro lado, verifico que a agravada se esmerou na busca por bens penhoráveis, bem ainda que a ordem de penhora disposta no art. 835 do CPC é preferencial – exceto a de dinheiro que é sempre prioritária, na forma prevista no § 1o do dispositivo. Diante desse panorama, tenho que, em princípio, a penhora de parte do faturamento da agravante se mostra possível. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância aos postulados da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa. A agravante, no entanto, não pleiteou a redução do percentual fixado, tendo se limitado a alegar a sua exorbitância para justificar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, a ensejar o deferimento da tutela de urgência ora em análise. Ademais, ela não demonstrou que a constrição comprometeria a continuidade das suas atividades. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso nem o perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator